Tribunal: TJSP
Processo: 1009721-76.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência, fundada na impossibilidade da cessão de crédito operada, sem anuência da administradora de consórcio – Pleito de reforma – Possibilidade - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo", inexistente na hipótese, por parte da administradora, eventual análise de requisitos para aceitação de cliente, sendo desnecessária

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência, fundada na impossibilidade da cessão de crédito operada, sem anuência da administradora de consórcio – Pleito de reforma – Possibilidade - Diferentemente do que ocorre no chamado "consórcio ativo", inexistente na hipótese, por parte da administradora, eventual análise de requisitos para aceitação de cliente, sendo desnecessária aferição de perfil à medida que não há transferência de direitos e obrigações, tão somente, de eventual crédito - Ato firmado por instrumento público, restando suficiente a observância aos preceitos do artigo 286, do Código Civil – Precedente de Corte Superior - Multa contratual afastada – Inexistência de prova do prejuízo material ao grupo - Sentença reformada – Ação procedente - Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.